Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-02.2010.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000280-02.2010.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LOURIVALDO XAVIER COSTA

Advogado(s)
:
LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e se o valor arbitrado a título de indenização se mostra razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ela o ônus de comprovar a legitimidade do débito que ensejou a negativação, do qual não se desincumbiu. 4 - A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe da comprovação do efetivo prejuízo. 5 - O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, arts. 186 e 927; Constituição Federal, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8060082-71.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível n. 8118685-74.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000280-02.2010.8.05.0035
, sendo parte(s) Apelante
BRADESCO SEGUROS S/A
e parte(s) Apelada
LOURIVALDO XAVIER COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.